Tribunal: STF
Processo: ARE 658049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO. 



    1. A exigibilidade de omissão, contradição, obscuridade e erro material firma as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. 



    2. Os embargos de declaração são incabíveis, quando a parte embargante se utiliza de pretexto inexistente, para viabilizar o reexame do conteúdo reclamado.



    3. Quando não identificadas as pechas imputadas ao acórdão, tem-se a rejeição dos embargos de declaração interpostos.



    4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.